Tribunal: TJDFT
Processo: 0734864-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0734864-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: CAMILO TRANSPORTES EIRELI - ME, EDMILSON CAMILO PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0044605-08.2013.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de CAMILO TRANSPORTES EIRELI E OUTRO, indeferiu o pleito de pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD. Preparo regular (Num. 30341608 e 30342459). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 05 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador